Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000240-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000240-17.2022.8.11.0002

APELANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADO:

MONIQUE CURVO ARRUDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em dois contratos bancários, limitando-os à taxa média do Banco Central, afastando a mora da parte autora e determinando a restituição de eventuais valores pagos a maior, na forma simples.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das cláusulas e planilha contábil;

(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial;

(iv) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada em percentual significativamente superior à média de mercado, admitindo-se a revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial delimita adequadamente os contratos a serem revisados e os encargos impugnados, sendo desnecessária a indicação exaustiva das cláusulas ou demonstração contábil prévia, conforme jurisprudência do STJ.

4. A sentença analisou de forma fundamentada os elementos relevantes da causa, enfrentando a tese da defesa e indicando a razão da limitação dos juros, afastando-se a alegação de nulidade.

5. Inexistiu cerceamento de defesa, dado o caráter documental da controvérsia e a expressa anuência da própria instituição financeira ao julgamento antecipado da lide.

6. A expressiva disparidade entre os juros contratados (acima de 22% a.m.) e a taxa média de mercado (entre 3% e 5% a.m.), sem justificação concreta, autoriza a revisão contratual, com limitação dos encargos à taxa média do BACEN.

7. Demonstrada a abusividade de cláusulas na fase de normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora até o recálculo da dívida.

8. Correta a devolução de eventual indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não é inepta a petição inicial em ação revisional que delimita os contratos e os encargos impugnados, ainda que sem individualização exaustiva das cláusulas.

2. A sentença que aprecia fundamentadamente os pontos relevantes da controvérsia atende ao art. 489, §1o, do CPC.

3. O indeferimento de prova pericial em ação com prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa.

4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado, sem justificativa objetiva, caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial com limitação à taxa média do BACEN.

5. Reconhecida a abusividade na fase de normalidade contratual, afasta-se a mora do devedor até a readequação do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V, 42, p.u.; CPC, arts. 319, 489, §1o, 370, 485, I, e 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000240-17.2022.8.11.0002

APELANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADO:

MONIQUE CURVO ARRUDA.

Trata-se de Apelação interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração de Quitação e Repetição de Indébito n. 1000240-17.2022.8.11.0002, ajuizada por
MONIQUE CURVO ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, reconheço a abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos de n. 0409700040430 e 040970039283, razão pela qual determino a sua limitação a taxa média do Banco Central, a ser verificada em cada modalidade de crédito e época contratada.

Eventual indébito, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, compensado com a dívida em aberto ou restituído ao requerente de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

No mais, AFASTO A MORA do requerente para o período de normalidade contratual, vez que houve o reconhecimento de abusividade.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.(...)”

A ré sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte autora não individualizou as cláusulas que reputa abusivas, bem como deixou de apresentar demonstração contábil das cobranças que pretende revisar.

Aduz, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além de cerceamento de defesa, ao fundamento de que lhe foi obstado o direito de produzir prova pericial contábil, necessária para apuração das supostas abusividades contratuais.

No mérito, defende a legalidade dos encargos contratados, notadamente da taxa de juros remuneratórios estipulada, sob a alegada inexistência de limite legal, e em razão das particularidades do crédito ofertado pela instituição, voltado a consumidores negativados. Sustenta que a taxa pactuada reflete critérios objetivos de risco, não podendo ser substituída por taxa média de mercado.

Requer, assim, o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sustenta a apelante, inicialmente, que a petição inicial é inepta, por ausência de indicação específica das cláusulas contratuais que reputa abusivas, bem como por não conter elementos contábeis que permitam aferir os valores eventualmente pagos a maior. Alega que tal omissão impossibilita o pleno exercício do contraditório.

Sem razão. A petição inicial, conquanto sucinta, delimita claramente o objeto da revisão contratual, mencionando expressamente os contratos a serem analisados e os encargos impugnados, em especial os juros remuneratórios.

Tal exposição permite o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao disposto no art. 319 do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações revisionais, não se exige detalhamento exaustivo das cláusulas impugnadas, sendo suficiente a indicação das questões jurídicas controvertidas.

Rejeito a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante também sustenta a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, sob o argumento de que o julgador não teria enfrentado de forma suficiente os argumentos constantes da defesa, o que violaria o disposto no art. 489, §1o, do CPC.

Tampouco merece guarida a preliminar de nulidade da sentença. A decisão impugnada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentos jurídicos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Houve expressa análise das taxas de juros cobradas, da documentação contratual juntada e da disparidade constatada frente aos parâmetros do BACEN, tudo a justificar o reconhecimento da abusividade.

Rejeito a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente também sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que teve indeferida a produção de prova pericial contábil, essencial à apuração de eventuais abusividades e ao esclarecimento da relação jurídico-contratual.

Contudo, verifica-se que a matéria discutida nos autos é essencialmente de direito e de prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A taxa de juros contratada é objetiva e se encontra expressa nos contratos juntados. Ademais, a própria instituição financeira, instada a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade dos juros remuneratórios pactuados entre a autora e a instituição financeira, que variam na ordem de 22% a.m., tanto no contrato originário quanto no contrato de renegociação, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza girava, à época da contratação, em torno de 4,87% a.m. e 3,48% a.m., respectivamente.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.650, assentou a inconstitucionalidade de qualquer limitação administrativa aos juros praticados por instituições financeiras, reconhecendo a aplicação da livre iniciativa no setor bancário. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.061.530/RS, admite, em caráter excepcional, a revisão de taxas de juros quando constatada, no caso concreto, manifesta abusividade.

No presente caso, a discrepância é gritante. A taxa contratual é superior a 400% da taxa média de mercado, sem que tenha havido qualquer justificativa concreta ou critério objetivo que demonstre a necessidade de tal elevação.

Ainda que a ré alegue tratar-se de crédito voltado a negativados, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a realização de análise individualizada de risco. A autora, inclusive, figura como servidora pública, o que indica maior estabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente admitido a limitação das taxas de juros remuneratórios àquelas médias divulgadas pelo BACEN, quando caracterizada situação de onerosidade excessiva, como se verifica.

O afastamento da mora também se justifica. Constatada a abusividade dos encargos exigidos na fase de normalidade contratual, não pode o devedor ser considerado em mora, até que seja realizado o recálculo da dívida com exclusão das cobranças indevidas, conforme entendimento pacífico do STJ.

Por fim, correta a sentença ao determinar a repetição do indébito na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026